Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730642-06.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LUCIANO SANTOS MACHADO, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impugnando decisão que afastou a preclusão temporal da impugnação dos cálculos e determinou a realização de perícia contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de impugnação formal e tempestiva do ente público acarreta a preclusão da matéria e a homologação dos cálculos dos exequentes; e (ii) se a complexidade dos cálculos justifica a realização de perícia contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conformidade do valor executado aos limites do título judicial é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo magistrado, independentemente da preclusão para impugnação. 4. O princípio da fidelidade ao título executivo exige que a execução se realize nos exatos termos da decisão de mérito, impedindo pagamento indevido e enriquecimento sem causa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação da correção dos cálculos, especialmente quando houver dúvidas sobre a apuração do quantum debeatur. 6. A perícia contábil, no caso, é necessária diante da complexidade dos cálculos, conforme manifestação técnica da contadoria judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. A conformidade dos cálculos executórios ao título judicial é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício pelo magistrado. 2. A realização de perícia contábil justifica-se quando a complexidade dos cálculos impede a aferição do quantum debeatur pela contadoria judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 535. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.261.092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; TJDFT, AI 0713834- 23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 05/06/2024. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentado ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 223, 370, parágrafo único, 371, 464, § 1o, inciso II, 507, 535, §§ 2o e 3o, todos do mesmo diploma legal, sustentado que restou preclusa a oportunidade para a Fazenda Pública se insurgir contra os cálculos da execução, de modo que cabia ao juízo da Fazenda Pública homologar os cálculos dos exequentes e expedir os precatórios e/ou RPVs. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, TJSC e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 535, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030